Tribunal: TJMT
Processo: 1010928-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010928-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCIDES MARTINHAGO JUNIOR - CPF: 006.760.369-61 (ADVOGADO), ROSILTO JUNIOR BUENO TRANJAN - CPF: 005.951.539-25 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE ROSILTO CORREIA DE MORAIS - CPF: 325.744.289-00 (AGRAVADO), DANY BUENO DE MORAES - CPF: 616.794.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NOWVA GAZALI DE MORAIS COUTINHO - CPF: 893.339.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA BUENO DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILTO CORREIA DE MORAIS JUNIOR - CPF: 957.359.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO APARECIDO SERRA - CPF: 005.235.399-08 (ADVOGADO), ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS - CPF: 030.220.201-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto com o objetivo de habilitação como herdeiro em processo de inventário. O embargante sustenta a existência de obscuridade, alegando que a decisão teria sido baseada em premissas equivocadas sobre a sua filiação, já formalmente excluída do registro civil do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em obscuridade ao desconsiderar a alegada condição de herdeiro do embargante, e se seria cabível o acolhimento dos embargos com efeito infringente para reformar a decisão e admitir sua habilitação na sucessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado está claro e devidamente fundamentado, tendo registrado que não há título jurídico que comprove a condição de herdeiro do embargante, especialmente diante da retificação do registro civil que excluiu o falecido como pai.

A alegação de homonímia foi afastada por ausência de comprovação nos autos. As razões expostas na decisão anterior enfrentaram o mérito da controvérsia de forma objetiva e suficiente.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A formulação de pedido de envio de peças ao Ministério Público extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração e não comporta conhecimento nesta fase processual.

Não restou caracterizado intuito protelatório, sendo indevida a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

“1. Não cabe embargos de declaração com efeito infringente quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 2. A exclusão do falecido do registro civil do embargante afasta a pretensão de habilitação como herdeiro, na ausência de decisão judicial que reconheça filiação socioafetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rosilto Correia de Morais Junior em face do acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O embargante alega existência de obscuridade no julgado, apontando que o acórdão embargado teria fundamentado a decisão a partir de questões relativas à paternidade ou afinidade, matérias que não seriam objeto de sua pretensão recursal, já que sustenta ser herdeiro legítimo, com documentos colacionados aos autos que comprovariam seu direito.

Aduz que houve confusão em relação às partes, destacando que existem três pessoas chamadas Rosilto no feito, e que sua situação estaria devidamente esclarecida, e comprovada no agravo de instrumento. Afirma que a decisão embargada teria sido induzida a erro pela explanação da parte agravada, o que teria causado prejuízo à análise da sua legitimidade como herdeiro.

Requer que seja reconhecida a obscuridade apontada e atribuído efeito infringente aos embargos, para que seja reformado o acórdão embargado, e determinada sua habilitação como herdeiro no inventário.

O espólio, por intermédio da inventariante Salua Gazali, apresentou contrarrazões, nas quais sustenta que o embargante atua com má-fé ao tentar se fazer passar por pessoa diversa – especificamente, atribuindo-se a identidade de Rosilto Correia de Morais Junior, CPF no 005.951.539-25, quando, na realidade, seria Rosilto Junior Bueno Tranjan, CPF diverso, cuja identidade atual decorre de sentença que reconheceu como pai biológico Miguel Tranjan Neto. Argumenta que, diante do reconhecimento judicial da verdadeira filiação biológica e consequente exclusão do nome do falecido como pai no registro civil, não subsiste qualquer título jurídico que autorize a habilitação do embargante na sucessão.

Afirma também que a tentativa de rediscussão da matéria por meio de embargos com pretensão de efeitos infringentes se mostra incompatível com a função integrativa do recurso, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Ao final, requer a rejeição dos embargos de declaração, aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios e envio de peças ao Ministério Público para apuração de possível crime de falsa identidade (id 301424878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos presentes embargos de declaração cinge-se à alegação de obscuridade no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Rosilto Junior Bueno Tranjan, por meio do qual buscava sua habilitação como herdeiro no inventário de Rosilto Correia de Morais. Sustenta o embargante que a decisão teria se baseado em premissas equivocadas, especialmente no que tange à existência de vínculo de paternidade ou de afinidade com o de cujus, ao passo que seu pleito, segundo alega, estaria embasado em condição de herdeiro legítimo, com base em documentação idônea já acostada aos autos.

Não assiste razão ao embargante. A decisão embargada examinou de forma clara e fundamentada os motivos pelos quais se entendeu ausente título jurídico hábil à sua habilitação no processo de inventário, assinalando expressamente que não havia, nos autos, qualquer decisão judicial que reconhecesse formalmente a alegada filiação com o falecido.

Esse ponto se torna ainda mais evidente quando se verifica que o embargante, antes identificado como Rosilto Correia de Morais Junior, obteve retificação de seu registro civil para exclusão do nome do autor da herança como pai, sendo reconhecida judicialmente sua filiação a Miguel Tranjan Neto, o que evidencia de forma inequívoca a ausência do liame necessário para sua inclusão no rol de sucessores do espólio.

A alegação de homonímia entre os envolvidos tampouco justifica a oposição do presente recurso. A eventual confusão entre nomes pode e deve ser dirimida por meio de provas documentais idôneas, mas não se verifica nos autos, nem nas razões do agravo, qualquer comprovação robusta que autorize a conclusão pretendida pelo embargante. Ao contrário, a decisão embargada expôs adequadamente que a identidade civil do recorrente, atualmente reconhecido como Rosilto Junior Bueno Tranjan, afasta qualquer pretensão de herança nos autos em questão.

Nesse sentido, a análise da fundamentação revela que a decisão embargada expôs de maneira clara as razões pelas quais considerou inviável a habilitação do embargante diretamente no inventário, sem prévio reconhecimento judicial da alegada filiação socioafetiva, especialmente diante da circunstância de que houve retificação de registro civil para exclusão do nome do falecido como pai e inclusão do pai biológico.

De mais a mais, os embargos de declaração não constituem via processual apta à rediscussão de fundamentos jurídicos já enfrentados e afastados pelo acórdão embargado. Trata-se de recurso de natureza integrativa, restrito às hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme prevê o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se verifica qualquer dessas hipóteses. A irresignação manifestada pelo embargante traduz inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado, sendo, por isso, inadequada a via eleita para eventual revisão do julgado.

As contrarrazões apresentadas pelo espólio reforçam a ausência de obscuridade e ainda apontam elementos concretos que infirmam a narrativa recursal, como a existência de outra sucessão, em trâmite no Estado do Paraná, na qual o embargante figura como herdeiro do pai biológico.

Não se verifica, assim, a obscuridade alegada. A decisão embargada apreciou a questão central apresentada no agravo de instrumento, tendo consignado que, ausente título jurídico hábil no momento da abertura da sucessão, e diante da ausência de decisão judicial que reconhecesse formalmente a filiação, não seria possível deferir a habilitação pretendida no inventário.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ressalte-se, ainda, que a formulação de requerimento autônomo de remessa de peças ao Ministério Público, por suposta prática de crime de falsa identidade, revela-se incabível no âmbito dos embargos de declaração, que possuem objeto e função estritamente delimitados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se de recurso de natureza integrativa, cuja admissibilidade está condicionada à demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Assim, a pretensão de instauração de providência de natureza penal extrapola os limites objetivos da via recursal eleita, razão pela qual não comporta conhecimento neste momento processual.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025